Tribunal: STF
Processo: HC 254729
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO ATO APONTADO COATOR. EXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE DEMANDAS POSTAS DE OUTROS TRIBUNAIS. INVIABILIDADE.



    I. CASO EM EXAME



    1. Paciente RENATO FERREIRA condenado a 14 anos, 9 meses e 12 de reclusão, enquanto a paciente KAROLYNE DE OLIVEIRA foi condenada a 9 anos e 26 dias de reclusão, ambos em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, III, da Lei 11.343/2006). O paciente RENATO também foi condenado pelo delito de integrar organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/2013). 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Impetração que se volta contra: (a) a decisão que determinou a medida de busca e apreensão domiciliar; e (b) o não conhecimento de pedido apresentado ao Superior Tribunal de Justiça. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. É inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer de matéria que não foi objeto de exame no ato apontado como coator, que se limitou a não conhecer da impetração por configurar mera reprodução de fundamentos expostos em pedido anterior. Precedentes.



    4. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nesta via estreita, proceder ao cotejo dos pedidos dirigidos ao STJ e, assim, determinar o rejulgamento da causa (mutatis mutandis: HC 85.195, Relator Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, DJ 7/10/2005; HC 146.286 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 94.236, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 19/9/2013; HC 113.407, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013; e HC 112.323, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012).



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.